Tribunal: TJSP
Processo: 1001007-98.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ordinário - Ação de Despejo Para Reparações Urgentes Determinadas Pelo Poder Público com Pedido Liminar – Sentença de procedência - Apelação da requerida, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, insiste na improcedência da ação – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a

Ementa:
APELAÇÃO – Ordinário - Ação de Despejo Para Reparações Urgentes Determinadas Pelo Poder Público com Pedido Liminar – Sentença de procedência - Apelação da requerida, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, insiste na improcedência da ação – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Necessidade de regularização do imóvel junto a Municipalidade, a fim de obter o habite-se, inteligência do artigo 9, IV, da Lei 8.245/91 - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.